Tribunal: STF
Processo: HC 94822
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Pedido de extensão
   indeferido no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de
   similitude processual (art. 580 do CPP). Precedentes desta Corte.
   Ordem denegada.
1. O Superior Tribunal de Justiça não poderia
   deferir ao paciente a extensão da decisão que concedeu a ordem de
   habeas corpus ao co-réu, adotando os mesmos fundamentos, uma vez
   que essa decisão foi baseada em motivos de caráter exclusivamente
   pessoal. "A extensão da decisão em habeas corpus para co-réu
   somente pode abranger aquele que esteja em situação objetiva e/ou
   subjetivamente idêntica à do beneficiado" (HC nº
   87.768-extensão/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar
   Mendes, DJ de 15/6/07).
2. Habeas corpus denegado.